Tribunal: TJBA
Processo: 0501462-19.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501462-19.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Ana Lucia Almeida dos Santos e outros (2) Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CP). PRELIMINARES. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA QUE O PARQUET ANALISE A VIABILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACOLHIMENTO DO PLEITO, EM ACÓRDÃO ANTERIOR. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PRIMEVO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO ATÉ A RESPOSTA À ACUSAÇÃO, ANTE A INDISPONIBILIDADE DE ACESSO AO VÍDEO QUE REGISTROU O MOMENTO DO CRIME. INVIABILIDADE. EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA FASE POLICIAL NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL, SENDO CERTO QUE NÃO SERÁ DECRETADA A NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO CONCRETO (PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF). EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIÁRIAS QUE LEGITIMAM, DE MODO SEGURO, O DECRETO CONDENATÓRIO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS, SENDO IMPOSSÍVEL COGITAR-SE A ABSOLVIÇÃO. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM DELITOS PATRIMONIAIS, ASSUME RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DIFERENCIADA. PRECEDENTES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECHAÇADO. SUBTRAÇÃO QUE NÃO ENVOLVEU BEM DE VALOR IRRISÓRIO. RES QUE NÃO FOI RESTITUÍDA À VÍTIMA. FURTO QUE SE DEU DE FORMA PREMEDITADA, EM CONCURSO DE PESSOAS E SOB PROMESSA DE RECOMPENSA, NÃO EVIDENCIANDO GRAU MÍNIMO DE REPROVABILIDADE E MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela DEFESA, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença, que julgou procedente a Denúncia e condenou as Acusadas Ana Lucia Almeida dos Santos, Cassia Cristina de Souza e Jaqueline Santos da Silva como incursas no delito previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do CP, fixando-lhes a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituindo, ao final, a reprimenda corpórea por duas penas restritivas de direito. II. Questões em discussão 2. A DEFESA, em seu arrazoado, requereu, preliminarmente, a remessa dos autos à origem para que o Ministério Público pudesse se manifestar sobre a viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a decretação de nulidade do feito até a resposta à acusação, tendo em vista que a Defesa não obteve acesso ao vídeo que registrou a prática delitiva. 3. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e a incidência do Princípio da Insignificância. III. Razões de decidir Preliminares 4. Acolhimento, em Acórdão anterior, da lavra deste MM. Juízo, da preliminar de remessa dos autos ao Juízo primevo, para que o Parquet pudesse avaliar a celebração de ANPP. Manifestação do Ministério Público pela não celebração de ANPP, sob o fundamento de não se tratar de bem de valor irrisório e também por compreender que a propositura de ANPP não seria adequada à reprovação delito. 5. Com relação ao pedido de nulidade pela ausência de acesso ao vídeo do circuito de segurança, cumpre salientar que eventuais irregularidades na fase policial não maculam a ação penal, sendo certo que não será decretada a nulidade sem demonstração do prejuízo concreto (“princípio pas de nullité sans grief”). Precedentes. 6. Existência de outras provas judiciárias que legitimam, de modo seguro, o decreto condenatório. Mérito 7. A autoria e a materialidade delitivas revelam-se incontestes, resultando provadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 72344200, fl. 2), depoimento das testemunhas (id. 72344200, fls. 5; e 6), declarações da Vítima (id. id. 72344200, fl. 7), interrogatório das Acusadas (id. 72344200, fls. 8; 12; e 15), Termo de Fiança (id. 72344201, fl.1) e Termo de Liberação (id. 72344201, fl.1), além das provas colhidas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório (PJe Mídias), sendo impossível cogitar-se a absolvição. 8. A Vítima e a testemunha ocular, de prenome JAMILE, reconheceram as Acusadas, sem margem de dúvidas, como as autoras do furto. 9. Policiais que, em Juízo, externaram que as Acusadas são as mesmas pessoas que viram nas imagens do circuito de segurança da Ótica furtada. 10. Conforme entendimento do STJ, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo. Precedentes. 11. Para o STF, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 12. No caso dos autos, a subtração não envolveu bens de valor irrisório, a res não foi restituída à Vítima e o furto se deu de forma premeditada, em concurso de agentes e sob promessa de recompensa, não evidenciando grau mínimo de reprovabilidade e mínima ofensividade da conduta. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501462-19.2019.8.05.0271 da Comarca de VALENÇA, sendo Apelantes ANA LUCIA ALMEIDA DOS SANTOS, CASSIA CRISTINA DE SOUZA e JAQUELINE SANTOS DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.